Tribunal: TJDFT
Processo: 0714453-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
I – GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA EM DECISÃO LIMINAR E NÃO REVOGADO NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE NOVA POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA PARTE RÉ EM MOMENTO PRÓPRIO. INSURGIMENTO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. PONTO EM QUE FIRMADO JUÍZO DE NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
II – ALIMENTOS. REVISÃO. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO QUANDO PENDENTE DE JULGAMENTO AÇÃO ANTERIOR COM AS MESMAS PARTES (AUTOR E RÉU), CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. TRÍPLICE IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. MEDIDA IMPOSITIVA. NASCIMENTO DE FILHAS GÊMEAS E PERDA DE FUNÇÃO COMISSIONADA. FATOS SUPERVENIENTES AO AJUIZAMENTO DA PRIMEIRA AÇÃO QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM O AJUIZAMENTO DE NOVA DEMANDA. ESTATUTO PROCESSUAL. PREVISÃO EXPRESSA DE CONSIDERAÇÃO DE FATOS SUPERVENIENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 80 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO.
III – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso. 1.1 Concedido benefício ao autor/apelante em decisão que apreciou o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o réu/apelado não se insurgiu contra o deferimento na instância de origem, apenas o fazendo em contrarrazões ao recurso de apelação, o que impede a análise da matéria nesta instância revisora. Pedido de revogação da gratuidade de justiça formulado em contrarrazões não conhecido.
2. Litispendência. O § 3o do art. 337 do CPC estabelece a ocorrência de litispendência quando se repete ação que está em curso. 2.1 O elemento fático (causa remota) indicado nas duas ações, ajuizadas pelo autor/apelante em desfavor de seu filho, consiste na redução da capacidade financeira do alimentante em razão da formação de novo núcleo familiar, nascimento de suas filhas gêmeas, despesas com sua educação e perda do valor referente ao cargo de confiança que exercia na Justiça Eleitoral. A repercussão jurídica (causa próxima), consistente no direito à redução dos alimentos, de igual modo, é a mesma nos dois processos. Destarte, a manutenção da sentença que reconheceu a litispendência no caso ora em julgamento e a extinção do feito sem apreciação de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, é medida impositiva.
3. O fato de o autor/apelante ter sido exonerado de cargo comissionado que exercia em seu trabalho, em setembro ou outubro de 2019, devia ter sido noticiado como fato superveniente nos autos do processo da primeira ação revisional ajuizada pelo recorrente e na qual foi prolatada sentença em 9/12/2019, haja vista a existência, no estatuto processual, de regra que determina ao juízo a obrigação de considerar em suas decisões os fatos ocorridos após o ajuizamento da ação (art. 493 do CPC). 3.1 O presente feito não consubstancia a via adequada para o reconhecimento de alegados erros de procedimento ocorridos na primeira ação revisional ajuizada pelo apelante. 3.2 Não tem cabimento a pretendida análise de argumentos e provas apresentadas pelo autor/apelante com a finalidade de comprovar a diminuição de sua capacidade financeira e a necessidade de redução da verba alimentar quando extinto o processo sem apreciação de mérito, em razão do reconhecimento da litispendência.
4. Se não indicadas quaisquer circunstâncias específicas configuradoras das hipóteses relacionadas nos diversos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, incabível a condenação do autor/apelante por litigância de má-fé.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários advocatícios majorados.